Tribunal: STF
Processo: Pet 1326
Classe: Pet
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-17
Data de publicação: 1998-04-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. AÇÃO CAUTELAR
INCIDENTAL À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.252-DF, COM
PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR, IMPUGNANDO ATO DO PROCURADOR-GERAL DO
INSS, QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DECORRENTES DE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS SEM OS RESPECTIVOS PRECATÓRIOS.
PEDIDO PARA QUE NÃO SEJA APLICADA AOS AGRAVANTES A DECISÃO TOMADA
POR ESTE TRIBUNAL, QUE SUSPENDEU PARTE DO ART. 128 DA LEI Nº
8.213/91, ATÉ O SEU TRÂNSITO EM JULGADO.
1. A ação direta de inconstitucionalidade é vocacionada,
exclusivamente, para o controle abstrato de constitucionalidade das
leis, não comportando, por esta razão, qualquer espécie de execução.
Descabimento de processo cautelar em ação direta, porque ele tem por
fim, em regra, garantir a execução de provimento jurisdicional a ser
concedido em ação futura ou em andamento.
2. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para
processar e julgar originariamente ato do Procurador-Geral do INSS
(CF, art. 102, I).
3. Impossibilidade de recebimento do pedido como
Reclamação, por ser ela destinada a preservar a competência e a
autoridade das decisões do Tribunal (art. 13 da Lei nº 8.038/90), e,
no caso, os agravantes postulam exatamente o contrário: o
descumprimento da decisão tomada na ADI nº 1.252, que tem efeito
imediato e ex tunc.
4. Ilegitimidade dos requerentes, seja  para a ação
direta seja para o pedido cautelar (art. 103 da CF).
5. Agravo regimental desprovido.